Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722462-48.2022.8.07.0007 EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: D. B. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA ANGELA PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO 1. A embargante-apelante postula reconsideração (id. 69070639) da decisão desta Relatoria (id. 68061200) que não conheceu dos embargos de declaração. 2. Aduz que o seu único sócio administrador, Sr. Maryel Matos Rodrigues, faleceu em 24/1/2024. Pondera que “a parte embargante não mais subsiste e, portanto, o presente feito não pode continuar sem as devidas providências para regularizar a representação processual, bem como resta impossível no presente momento obter procuração a fim de representar a pessoa jurídica, uma vez que o Sr. Maryel Matos Rodrigues era o único sócio da empresa.” (id. 69070639, pág. 2). 3. Requer: “Pelo exposto, considerando o falecimento do embargante e a necessidade de regularização da representação processual, requesta-se, (i) a reconsideração da decisão guerreada, conforme razões acima, a fim de conhecer os aclaratórios, para fins de que sejam eliminadas as contradições retro apontadas e o decisum seja reformado em razão da existência de previsão legal e contratual de carência para os procedimentos requeridos, haja vista o período de carência contratual e a ausência de urgência e emergência, nos termos da Lei Federal no 9.656/1998 e da Resolução no 13/1998 do Conselho de Saúde Complementar; bem como com base no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, (ii) a suspensão do presente feito por 60 (sessenta) dias até que sejam tomadas as providências necessárias à habilitação dos sucessores do falecido, e ainda, a regularização da representação processual." (id. 69070639, pág. 3). 4. O Escritório Franco Júnior Advogados renunciou ao mandato em 3/9/2024 (id. 64681326), comprovando que cumpriu as formalidades exigidas no art. 112 do CPC ao encaminhar a notificação por e-mail, inclusive para o Sr. Maryel Matos Rodrigues, na mesma data (ids. 64681328 a 64681331). 5. A embargante-apelante-ré foi intimada em 4/12/2024 para regularizar a sua representação processual, conforme AR (id. 67125070), entretanto, deixou transcorrer o prazo concedido sem constituir novo Advogado no processo (id. 67994132). 6. Em consulta à 10a Alteração e Consolidação Contratual da embargante-ré, constata-se que a Administração da sociedade cabe a dois sócios, Ludimila Maria Silva Ferreira e Maryel Matos Rodrigues, conforme Cláusula Terceira (id. 59627433, pág. 4). 7. As razões para o não conhecimento dos embargos de declaração estão claras na decisão e não procede a alegação de que o Senhor Maryel Matos Rodrigues, falecido em 24/1/2025 (id. 69070640) era o único sócio da embargante-apelante. 8. Ademais, observa-se que a Operadora-embargante tinha conhecimento da renúncia do mandato desde 3/9/2024 e nem regularmente intimada em 4/12/2024 regularizou a sua representação processual. 9. Nesses termos, mantido o não conhecimento do recurso por irregularidade da representação da parte, art. 76, §2o, do CPC. 10. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. 11. Publique-se. 12. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora